Tribunal: STF
Processo: Rcl 74293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Cooperativa dos Motoristas e Ajudantes Autônomos do Transporte Rodoviário de Cargas – COMOTAU, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011745-46.2016.5.15.0010, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF e da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    1. JOSE MARIA FERREIRA, brasileiro, transportador autônomo de cargas, [...] ingressou com reclamação trabalhista de número 0011745-46.2016.5.15.0010, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Rio Claro - SP.



    2. A ação foi proposta em face da ora Reclamante, COMOTAU e outras, na qual o autor pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços como motorista agregado, mesmo a relação tendo sido acobertada pela prestação de serviços na modalidade de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), conforme Lei n° 11.442/2007.



    3. Foi apresentada em sede recursal, justamente destacando se tratar de relação comercial, conforme artigo 5° da Lei n° 11.442/2007, que assim dispõe:



    “As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4° desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”.



    [..]



    7. A sentença de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício, julgando procedente a ação. Sendo que o acórdão regional manteve a sentença de origem, pelo reconhecimento do vínculo empregatício, apesar do conhecimento de todos os requisitos da Lei 11.442/2007, e ser claro e evidentemente o entendimento previsto na ADC 48.



    8. Isto posto, o acórdão avocou a competência para julgar a matéria com arrimo no art. 114, da CF, o que evidencia a usurpação de competência (doc. 1, pp. 1-3 – sem os grifos do original).



    Alega, em síntese, que:



    30. Assim, é evidente, no caso, tratar-se do caso previsto no artigo 4º, §1º, tendo em vista que o Recorrido é TAC (registrado na ANTT), proprietário do veículo guiado por ele próprio, e como qual prestava serviços à contratante. Assim, é absolutamente inquestionável a autorização da forma de contratação em tela, na forma do referido artigo, cuja natureza é comercial, sendo expressamente afastado o vínculo empregatício pelo artigo 5º da Lei 11.442/2007, já citado!



    31. Ademais, analisando a redação do § 3°, do art. 5°, da Lei n° 11.442/2007, indene de dúvidas que a competência para julgar ações que versem sobre o cerne da Lei pertence à Justiça Comum (doc. 1, p. 12 – sem os grifos do original).



    Sustenta, ademais, que: 



    45. Conforme Súmula Vinculante número 10 do STF:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    46. Assim, as decisões prevalecentes, ora atacadas, prolatadas pela Justiça do Trabalho no processo em epígrafe, violam decisão vinculativa, na qual, a ADC 48 do C. STF, afastam, ainda, a incidência do artigo 5°, § 3°, da Lei n° 11.442/2007, descumprindo a Súmula Vinculante 10 (doc. 1, p. 18).



    Ao final, requer a antecipação da tutela pretendida e, no mérito:



    [...] o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei n° 11.442/2007, para cassar a decisão da Justiça Trabalhista que avocou sua competência no presente caso, e afastou a aplicabilidade da Lei n° 11.442/2007 [...] (doc. 1, p. 19 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o Tribunal reclamado não descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Em suma, a reclamante busca a cassação do acórdão reclamado com fundamento na Lei n. 11.442/2007, que teve a constitucionalidade apreciada na ADC/48. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Afirma também ofensa à Súmula Vinculante 10, cujo enunciado é o seguinte:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Do exame dos autos, verifico que a reclamação trabalhista foi iniciada no ano de 2016 (doc. 3).



    A Cooperativa ora reclamante contestou a demanda em 26/10/2016 (doc. 4) e não suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho com base na Lei n. 11.442/2007.



    Embora haja litisconsórcio passivo com outras pessoas jurídicas reclamadas, aparentemente nenhuma delas suscitou esse tema, tanto que, na sentença condenatória, o tema da incompetência não é abordado sob o ponto de vista da relação jurídica regulamentada pela Lei n. 11.442/2007. O trecho que menciona o art. 114 da Constituição trata da competência para executar contribuições previdenciárias. Transcrevo da referida sentença:



    I - RELATÓRIO



    Trata-se de reclamação trabalhista proposta por JOSE MARIA FERREIRA GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE em face de CARGAS LTDA - EPP, JETLOG SERVICOS LTDA., TMA TRANSPORTE LOTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., COMOTAU COOPERATIVA DOS MOTORISTAS E AJUDANTES AUTONÔMOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E WHIRLPOOL DO BRASIL LTDA., em que alega ter sido contratado em 05/05/2010, para exercer a função de Motorista, com término contratual em 10/09/2015, sem justa causa.



    Formulou os pedidos de reconhecimento da relação de emprego e pagamento das verbas daí decorrentes, diferenças salariais decorrentes da redução salarial, horas extras, adicionais de insalubridade e periculosidade, direitos decorrentes da norma coletiva e indenização por danos morais, postulando, ainda, os benefícios da gratuidade da Justiça. Atribuiu à causa do valor de R$ 451.850,00.



    Laudo pericial juntado sob ID 43fa259, do qual as partes tiveram vistas e puderam se manifestar.



    Propostas conciliatórias rejeitadas.



    É o relatório.



    Decido.



    II - FUNDAMENTAÇÃO



    Recolhimentos previdenciários - incompetência absoluta 



    A decisão que reconhece o vínculo empregatício entre as partes tem cunho eminentemente declaratório, prescindindo de qualquer medida executória.



    Desta feita, segundo entendimento extraído pelo E. STF acerca do quanto disposto no artigo 114, inciso VIII, da CF, a competência da Justiça do Trabalho cinge-se à execução dos recolhimentos previdenciários incidentes sobre as parcelas condenatórias das sentenças por ela proferidas. Esse entendimento, inclusive, foi esposado pelo C. TST por meio da Súmula 368 daquela Corte.



    Portanto, no que pertine às parcelas pagas durante o período trabalhado, uma vez que não há decisão de cunho condenatório em relação a elas, é incompetente este Juízo para a execução das contribuições previdenciárias respectivas.



    Desse modo, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido constante do item G da exordial, no que concerne às contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 485, IV, do CPC (doc. 14, pp. 2-3 – grifei).



    Consoante demonstrado, o Juízo de primeiro grau declarou-se incompetente para executar as contribuições previdenciárias e, quanto a esse ponto, extinguiu o feito.



    Não houve, portanto, arguição ou exame de preliminar de incompetência por aplicação do art. 5°, III, da Lei n. 11.442/2007.



    Frise-se, ainda, que a sentença em comento foi proferida em 26/6/2018 (doc. 14). Naquele momento, estava vigente a ordem de suspensão nacional dos feitos que tratavam da controvérsia veiculada na ADC/48, da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, deferida em 19/12/2017, mas nada sobre isso foi tratado na sentença.



    Na sequência, o Tribunal Regional da 15ª Região revisou a sentença ao julgar o recurso ordinário em 12/12/2019 (doc. 15, p. 16). Nos apelos ajuizados por duas das reclamadas, não houve arguição de incompetência ou menção expressa à Lei n. 11.442/2007. A propósito, colho do relatório do acórdão reclamado:



    Vistos.



    Da decisão proferida ao id. 71b7cb1, que julgou parcialmente procedentes os pedidos alinhavados à peça vestibular, recorrem ordinariamente as empresas primeira e quinta reclamadas.



    A primeira reclamada suscita de início preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, acena com o afastamento da declaração de que conforma, com as empresas segunda e terceira, grupo econômico, de que a constituição da cooperativa quarta ré, por meio da qual o trabalhador lhe prestou serviços, consubstanciou fraude e, com isso, pretende a exclusão do reconhecimento do vínculo empregatício responsabilidade com o autor e da solidária entre as quatro primeiras reclamadas.



    A quinta reclamada insurge-se contra a decretação de sua responsabilidade subsidiária e as injunções à paga do seguro desemprego, horas extras, intervalo intrajornada, multa do artigo 477, § 8º, da CLT, indenização por dano moral, verbas convencionais e à restituição de descontos indevidos. Impugna, por fim, os critérios de incidência de correção monetária.



    Os recursos são tempestivos, a representação processual, a ambas as recorrentes, é regular e o preparo foi adequadamente recolhido.



    Contrarrazões recursais pelo reclamante ao id. ee73364. 



    Dispensado parecer circunstanciado do Ministério Público do Trabalho, consoante os termos dos artigos 110 e 111 do Regimento Interno deste E. Tribunal.



    Relatados (doc. 15, p. 2 – grifei).



    Da leitura do trecho em destaque, constata-se que a quarta reclamada é a Cooperativa autora desta reclamação constitucional, e ela não está entre os litisconsortes que recorreram da sentença.



    Todas essas circunstâncias demonstram que os atos decisórios ora impugnados não guardam estrita aderência aos fundamentos da ADC 48/DF.



    Isso também pode ser explicado pelo fato de que, ao tempo do julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional da 15ª Região, o mérito da ADC 48/DF ainda pendia de julgamento, que foi concluído apenas em 14/4/2020. O acórdão da lavra do Supremo Tribunal Federal somente foi publicado em 19/5/2020.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Sobre a suposta violação da Súmula Vinculante 10, conforme já demonstrado, a sentença e o acórdão reclamado não fazem nenhuma menção à Lei n. 11.442/2007. Não houve, portanto, afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Logo, carecem de fundamento tais alegações.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - Ao julgar o cumprimento de sentença e seus incidentes, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional V - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. LEILÃO. ARTS. 885 E 886 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede Agravo de Petição, restou mantida a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à arrematação.



    II – Questão em discussão



    2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma dos arts. 885 e 886 do CPC sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir



    3. Por se tratar de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição.



    IV - Dispositivo



    5. O acórdão reclamado não ofendeu à Súmula Vinculante 10.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.560 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifos no original).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.418. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO (Rcl 69.805 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    Por fim, registro que o feito hoje tramita no Tribunal Superior do Trabalho, ainda sem decisão quanto ao recurso direcionado a essa Corte.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. No mesmo sentido: Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020; e Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator